Tribunal: TJDFT
Processo: 0717045-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717045-33.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO GONCALVES PINHEIRO DECISÃO 1. BANCO DE BRASÍLIA S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 231828100, autos originários) proferida na ação cominatória proposta por MARIA DO PERPETUO SOCORRO GONÇALVES, que concedeu a gratuidade de justiça e parcialmente a tutela provisória de urgência para compeli-lo a promover o cancelamento dos débitos automáticos das parcelas dos empréstimos contraídos pela autora na sua conta corrente. 2. Em consulta ao processo originário no PJe do Primeiro Grau, o MM. Juiz proferiu sentença, em 20/8/2025, na qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial (id. 246900892, pág. 5, autos originários), in verbis: “[...] 5 - Dispositivo: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial paraCONDENAR o réu a promover o cancelamento do débito automático na contacorrente da parte autora, referente às prestações dos contratos n.o20230544660, 20230927682, 20231153664, 20231894192, 20241397590, 2021502265, 20220739204, 20221229676, 016009788, 0167135619 e 0167263927,confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida em parte (ID. 231828100). Resolvoo mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca e equivalente entre as partes quanto aos pedidos demandados, condeno autor e ré ao pagamento, cada qual, de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, tudo nos termos dos artigos 85 § 2o e 86, ambos do CPC, vedada a compensação dos honorários, resultando em 5% sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono do autor, e 5% sobre o valor da condenação em favor do patrono do réu. Nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, custas com exigibilidade suspensa quanto à parte autora, sendo que os honorários são dela inexigíveis enquanto não provada a cessação da hipossuficiência pela outra parte. Após o trânsito em julgado, proceda-se baixa na distribuição e remetam-se os autos para o arquivo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” (grifos e destaques no original) 3. Dessa forma, diante da prolação de sentença de mérito na ação originária, houve a perda superveniente do interesse recursal na espécie. 4. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 5. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 28 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora